Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recurso no: 1008209-88.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
Recorrente: CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REFORMA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DA ANEEL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
2. Não observado os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, deve a fatura de recuperação de consumo ser declarada inexigível.
3. Em que pese o reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.
4. Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos direitos da personalidade. Inexistência de suspensão dos serviços ou inscrição dos dados do consumidor no cadastro restritivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que se refere a inexigibilidade do débito sub judice.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008209-88.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA - CPF: 823.720.981-87 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, sem a observância do contrário de da ampla defesa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência dos pedidos formulados na inicial e de procedência do pedido contraposto formulado da contestação,
com a condenação do consumidor
ao pagamento do valor correspondente à fatura objurgada
de

R$ 1.638,58 (mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e

oito centavos)
.

Inconformado, o Recorrente

CLE
BSON LUIS BARBOSA DA SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa
Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID.
38869101
), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020